Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, de acordo com o art. 835, inciso XII, do Código de Processos, os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica.
2. Deferidas a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e a alienação com preferência de ordem de crédito, não há que se falar em continuidade dos atos expropriatórios para pagamento de dívida condominial, pois a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora e o leilão do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante que não detém a propriedade do bem.
3. Se a dívida condominial acompanha o imóvel em razão de sua natureza propter rem e se o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel de tal bem, em caso de não pagamento pelo devedor fiduciante, a própria credora fiduciária será responsável pelo pagamento das cotas condominiais no momento em que for consolidada a propriedade em seu nome ou realizar o seu leilão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.